Tribunal: STF
Processo: ARE 1554699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM DETRIMENTO DE CIVIS E IRREGULARIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA FALTA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA REPERCUSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo:



    “POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO ARGUINDO EM PRELIMINAR A SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA E A ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃAO TELEFÔNICA EM VIRTUDE DE IRREGULARIDADES PRATICADAS – NO MÉRITO REQUEREU A ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS E DO FATO E, SUBSIDIARIAMENTE, A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU A REDUÇÃO DA PENA E A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NA CONDUTA PERPETRADA PELO APELANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA E CONDENAÇÃO UNÂNIME. Policial militar foi condenado pelo crime de concussão (art. 305, CPM). O Apelo pleiteia essencialmente a absolvição por inexistência do fato, ou, alternativamente, por falta de provas e, em último caso, a redução da pena e o reconhecimento das atenuantes. Entretanto, o contundente e harmônico conjunto probatório formado pelos depoimentos das testemunhas de acusação revelou, de modo irrefutável, a certeza absoluta da materialidade e da autoria, demonstrando que o Apelante praticou a conduta criminosa dolosa descrita na denúncia, consistente em exigir vantagem indevida de traficantes conhecidos, refutando, assim, por completo, toda e qualquer invocação defensiva. O Recorrente apresentou versão inconsistente e contraditória no interrogatório judicial, a qual restou isolada perante os demais elementos de prova. A sua condenação era mesmo de rigor” (fl. 5, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, LIII e LVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93, caput do art. 124 e os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República. 



    Em relação à tese de suspeição do juiz, argumentou que “não é normal que um juiz, de forma jocosa, se manifeste em relação a um acusado e faça menção ao ‘aniversário’ do fato. Ora, se o Magistrado constata o ‘aniversário’ do fato, significa que o mesmo já está convicto de que o fato ocorreu e que o réu é o responsável” (fl. 9, e-doc. 30). 



    Ao suscitar incompetência do órgão julgador, alegou que, “para captura de provas em desfavor de militares, civis não podem ser investigados ou alvos de ato de investigação por crimes cuja competência da Jurisdição Castrense do Estado não os alcança” (fl. 11, e-doc. 30).



    Acrescentou que “a interceptação telefônica é uma medida investigatória absoluta e extremamente invasiva, podendo apenas ser determinada em desfavor de quem ESTÁ sob investigação, e não como um meio alternativo para investigar e fazer provas em desfavor de terceiros. Não pode um Juiz para investigar ‘A’, determinar a interceptação de ‘C’, especialmente se ‘C’ não estiver ao alcance constitucional de sua jurisdição” (fl. 14, e-doc. 30).



    Enfatizou que “as interceptações telefônicas, no presente caso, eram um elemento prova prescindível”, questionando: “se a Corregedoria da Polícia Militar obteve informações tão privilegiadas que concluiu tratar-se o presente caso de uma suposta ‘organização criminosa’, por que não se utilizou dos meios de prova previstos em referida lei?” (fl .15, e-doc. 38).



    Acentuou que, “para o desencadeamento de medida cautelar extrema, como a quebra do sigilo telefônico, deve-se ter o decido embasamento, a esmiuçar a sua imprescindibilidade, de modo a pormenorizar a assertiva de não dispor de outra forma menos invasivas – ou seja, mediante procedimentos investigatórios outros – para a obtenção de provas aptas a robustecer eventual imputação delitiva” (fl. 31, e-doc. 30).



    Assinalou que, “em cada pedido de interceptação, novo ou de prorrogação, a Corregedoria PM tratava de relacionar os agentes públicos autorizados a manipular as informações sigilosas que adviriam das escutas. (...) percebeu-se que alguns dos agentes analisaram informações obtidas em período anterior à decisão que os autorizou” (fls. 38-39, e-doc. 30).



    Sustentou que, “ao menos um agente de nome José Renato Silva de Oliveira em momento algum relacionado nos pedidos da Corregedoria e, por isso, não autorizado pelo MM Juízo Corregedor, analisou informações sigilosas, produzindo peças que não compõem o conjunto probatório” (fl. 39, e-doc. 30).



    Defendeu que “o nobre Magistrado se equivocou ao condenar o recorrente, pelo crime de concussão, tendo em vista, não haver provas seguras em relação ao recorrente participado ativamente do crime, pois não foi juntada uma prova técnica sequer que incriminasse o recorrente”, pois, “no curso do Inquérito Policial Militar, nenhuma prova convincente foi trazida para os autos capaz de demonstrar, que o recorrente teria solicitado quantia indevida a esse civil, revelando que a acusação em relação ao recorrente não tem nenhum fundamento”  e que “não há nos autos, uma prova segura de que o Recorrente tenha feito um único contato, não se logrou êxito em apresentar prova técnica nesse sentido, tendo como supedâneo as transcrições de conversas via telefone, segundo a denúncia realizadas pelo SD LERIAM, onde teriam sido feitas as exigências de valores” (fls. 56-57, e-doc. 30).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Diante de todo o exposto e por mais que dos autos constam, a defesa do recorrente requer seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade. 



    Não sendo este o entendimento de Vossas Excelências, que o recurso seja PROVIDO a fim de que a acusação seja dada por improcedente, ABSOLVENDO O RECORRENTE, na forma da alínea ‘a’ ou alínea ‘c’ ou, ainda, pela alínea ‘e’, do art. 439, do mesmo artigo do CPPM, como medida de inteira justiça” (fl. 62, e-doc. 30).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões, pedindo inadmissão do recurso extraordinário (e-doc. 54).



    3. Em 30.3.2021, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 2, e-doc. 56). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “a súmula 279 do Supremo Tribunal Federal não se adéqua ao caso, pois tratamos aqui de atos processuais que foram realizados em desconformidade com a legislação. Cuida-se de analisar o ato e o dispositivo legal, sendo o que basta para constatar a irregularidade dos procedimentos adotados” (fl. 4, e-doc. 63).



    Salienta que, “diferentemente do que expressou o MM. Magistrado em sua decisão, a pretensão recursal do ora Agravante não compreende o reexame dos fatos, mas sim a revaloração das conclusões que lhe foram dadas, o que é amplamente lícito” (fl. 6, e-doc. 63).



    Insiste em que, “através do Recurso Extraordinário, o ora Agravante não pretende que sejam reexaminados os fatos processuais. Apenas entende que merecem conclusão jurídica diferente da que foi empregada” (fl. 7, e-doc. 63).



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Ante o exposto, REQUER seja o presente Agravo conhecido e ao final, totalmente provido, reconhecendo-se pelo descabimento da decisão monocrática denegatória em comento, diante das plenas condições de processamento do Recurso Extraordinário pretendido pela defesa. Nestes termos, pede deferimento” (fl. 10, e-doc. 63).



    O Ministério Público estadual não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação dos atos processuais, pela alegada suspeição dos Juízes Militares, incompetência da Justiça Militar para produção de provas em detrimento de civis, irregularidade da interceptação telefônica e a absolvição do agravante por alegada ausência de provas de sua autoria.



    6. Consta do processo que, em 4.2.2019, o agravante foi denunciado pelos crimes previstos no inc. II do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013, caput do art. 35 c/c o inc. II do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e caput do 
art. 305 c/c a al. l, do inc. II do art. 70, na forma dos arts. 79 e 80, do Código Penal Militar (organização criminosa, associação para o tráfico de drogas e concussão, várias vezes, em concurso material e em continuidade delitiva). Tem-se da denúncia: 



    “Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 11 de abril de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO, juntamento com o Sd PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, vulgo ‘Boiadeiro’, o 1º Sgt PM 102124-9 LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO e o Cb PM 116545-3 RUDNEY LOPES DE SOUZA, passou a integrar organização criminosa voltada a praticar o tráfico de drogas em bairros abrangidos pelo 22° BPM/M, da cidade de São Paulo. 



    Consta ainda do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 11 de abril de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO, Sd PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, vulgo ‘Boiadeiro’, o 1° Sgt PM 102124-9 LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO e o Cb PM 116545-3 RUDNEY LOPES DE SOUZA, associou-se com traficantes de drogas dos bairros abrangidos pelo 22° BPM/M, da cidade de São Paulo, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1°, e 34 da Lei 
n° 11.343/06. 



    Consta, também, do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 11 de abril de 2018, na cidade de São Paulo, o Sd PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO, exigiu para si, juntamente com o Sd PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, vulgo ‘Boiadeiro’, o 1° Sgt PM 102124-9 LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO e o Cb PM 116545-3 RUDNEY LOPES DE SOUZA, em razão da função, por diversas vezes, de forma continuada, vantagem indevida.



    Segundo restou apurado o Sd PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO compunha equipe ROCAM-I juntamente com o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, vulgo ‘Boiadeiro’, que utilizava a linha telefônica n° (11) 94979-9436. 



    Por sua vez, o 1° Sgt PM 102124-9 LUIS ANTONIO LOBO CARDOSO e o Cb PM 116545-3 RUDNEY LOPES DE SOUZA compunham a equipe ROCAM-II. 



    Consoante extratos de interceptação telefônica fica evidenciado que as equipes, após realizadas as exigências iniciais, mantinham contato regular com os representantes do tráfico de drogas para o recebimento de vantagem indevida periódica, para não atuarem repressivamente contra o tráfico de drogas. 



    O contato dessa equipe era realizado pelo SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA com o traficante conhecido como ‘GUERRILHA’, integrante do Primeiro Comando da Capital – PCC, que utilizava a linha telefônica n° (11) 98468-9963. 



    Na data dos fatos foram interceptados 6 (seis) contatos telefônicos entre o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA e GUERRILHA. 



    Na primeira ligação, por volta de 19h53min., SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA informa ao traficante ‘GUERRILHA’ que está com um indivíduo abordado e passa o telefone para que ele converse com o traficante. 



    Durante a conversa fica comprovado que a equipe policial surpreendeu o civil não identificado vendendo munição de fuzil e, inicialmente, exigiu a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para não o prender, devida a gravidade do fato. Posteriormente, abaixaram o valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por não conhecerem o civil, realizam contato com ‘GUERRILHA’. 



    ‘GUERRILHA’, por seu turno, confirma sua relação de amizade com o abordado, dizendo para SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA que garante a palavra do traficante de armas. O militar, então, deixa bem claro que a viatura é composta por quatro policiais, motivo pelo qual não é ´possível aceitar valor de R$ 2.000,00 (dois mil) proposto, afirmando que para esse caso específico a exigência é R$ 10.000,00 (dez mil reais). 



    (...)



    Em nova conversa, ás 20h20min., o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA informa que por ter já contato prévio com ‘GUERRILHA’, o que demonstra relação estável e de confiança entre eles, conseguiu conversar com os demais militares para que aceitassem receber a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que ele, SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, inclusive ficaria de fora da divisão do dinheiro dessa vez.



     No entanto, o 1° Sgt PM LOBO, o Cb PM RUDNEY e o Sd PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO, exigiam que a quantia fosse entregue ‘no ato’, isto é, naquele dia, pois não liberariam o civil encontrado com as munições de fuzil para somente depois receber. 



    (...)



    Em um terceiro contato, por volta de 20h33min., o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA coloca o indivíduo na linha e, durante a conversa, ‘GUERRILHA’ afirma a ele que paga o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, comprovando que os contatos entre eles eram frequentes. 



    Ainda, o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA diz para ‘GUERRILHA’ que irá adiantar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os demais militares, exigindo, contudo, que seja entregue a eles R$ 2.000,00 (dois mil reais) naquele dia e R$ 2.000,00 (dois mil reais) na próxima segunda-feira, proferindo dizeres em tom ameaçados, dirigidos ao civil abordado, caso a exigência não seja cumprida. 



    Para receber a vantagem indevida, o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA informa que os militares estariam aguardando nas proximidades do ‘Carequinha’, local situado na AV. Yervant Kissajikian, 2739, conforme Certidão n° CorregPM-231/136/2018 
(fls. 1233 Anexo ALFA). 



    (...)



    Em pesquisas nas ferramentas de inteligência do COPOM foi possível verificar que estavam estacionados próximo ao local dos fatos o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA, vulgo ‘Boiadeiro’, o 1° Sgt PM LOBO e o Cb PM 116545-3 RUDNEY e o SD PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO. 



    A equipe composta pelo SD PM 157789-1 JOÃO VITOR MARTINS TANGERINO e o SD PM 119988-9 DIEGO LERIAM PEZZONIA permaneceu estacionada no local entre 18h20min. e 20h18min. A equipe do 1° Sgt PM LOBO e o Cb PM RUDNEY, por sua vez, ficou pelo local entre 19h28min e 20h17min, horários em que foram efetuadas as ligações interceptadas nas quais ficam comprovadas a exigência de quantias em dinheiro para não prender o indivíduo abordado com munição de fuzil. 



    A negociação e a tratativa habitual com traficantes comprovam que os militares integram a engrenagem criminosa, além do recebimento periódico de vantagem indevida para não reprimir o tráfico de drogas, o que indica que o denunciado passou a integrar a organização criminosa (PCC)” (fls. 9-18, e-doc. 2).



    7. Em 4.7.2019, o juízo da Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo (Ação Penal n. 0000810-97.2019.9.26.0010) julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o agravante da prática dos 
delitos de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas e condená-lo à pena de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de concussão, previsto no caput do art. 305 do Código Penal Militar (e-doc. 7). 



    8. Em 12.5.2020, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar paulista deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 0000794-53.2019.9.26.0040, interposta pela defesa, apenas para redimensionar a pena imposta ao agravante para quatro anos, nove meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantidos os demais fundamentos da sentença condenatória. Confiram-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A primeira preliminar arguida sustenta suspeição dos juízes militares, especialmente em relação ao fato de terem os membros do Conselho questionado o Apelante de forma ríspida ou jocosa, indicando prévia antipatia. 



    Situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado. 



    Prossegue com as preliminares arguindo ilicitude da interceptações telefônicas de civis autorizadas pela Justiça Militar, violando o art. 5º, LIII, da Constituição Federal; prescindibilidade das provas obtidas, ausência de fundamentação para a interceptação e desrespeito aos períodos autorizados, bem como o acesso de agentes não autorizados ao material colhido. 



    Efetivamente, a partir de denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas pelo juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural.



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional).



    Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. 



    Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis. 



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. 



    Também não procede a arguição de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado. 



    Por derradeiro a arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, conta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10ª Sessão de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. 



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estava ali para servir a sociedade, mas tão somente, atendendo a interesses próprios e dos crime organizado, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei. 



    No mérito, melhor sorte não socorre ao Apelante. (...)



    Às fls. 4/5 do processo 87.537/2018 (1º volume) está encartada a denúncia anônima, cuja transcrição descreve o tráfico de drogas na região que abrange a cidade de Diadema: (...)



    A referida denúncia detalhou, ainda, que no local havia um desmanche de motocicletas roubadas, tráfico de cocaína, nomes, endereços e características pessoais dos traficantes, bem como suas funções na quadrilha e reafirma que os policiais militares recebem propina do tráfico há mais de seis meses.



    A partir de então iniciou-se processo investigatório que, através de interceptação telefônica judicialmente autorizada, culminou com a prisão de vários policiais militares, dentre eles o Recorrente. (...)



    O teor dos diálogos interceptados demonstra que Diego Leriam Pezzonia se referia sempre à equipe, e não a ele isoladamente. Também demonstram a relação previamente estabelecida com o traficante que faz a intermediação do pagamento e a habitualidade em que os contatos eram feitos. 



    Não é crível que, durante duas horas, João Vitor Martins Tangerino manteve-se alheio a todos os contatos de seu parceiro e a uma movimentação incomum em uma abordagem também fora dos parâmetros de normalidade. 



    Todo o conjunto probatório demonstra que havia uma verdadeira ‘rede’ de policiais que mantinham o esquema montado para extorsão do tráfico e liberação dos pontos de droga da devida fiscalização. Quando o militar de alcunha ‘Boiadeiro’ questiona o meliante se conhecia determinadas pessoas ligadas ao crime, ele demonstra de forma muito cristalina a existência da referida rede e seus relacionamentos espúrios. 



    A forma como se comportou o Apelante e os membros das duas equipes, que culminou com a denúncia ora em apreço, demonstra desenvoltura e utilização dos recursos militares 
para obter vantagens indevidas. Certamente, a rotina no patrulhamento tinha por objetivo, não resguardar a sociedade, mas sim alimentar o esquema criminoso e auferir toda e qualquer vantagem possível, o que impede inclusive a diminuição da pena aplicada. (...)



    Entretanto, registre-se que a decisão da Câmara foi unânime somente em relação à condenação do Apelante pela prática do crime de concussão, pois, quanto à dosimetria da pena, prevaleceu o posicionamento do E. Juiz Revisor Fernando Pereira” (fls. 7-19, e-doc. 15).



    9. Na espécie vertente, como assentado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000794-53.2019.9.26.0040, as interceptações telefônicas foram autorizadas por juiz competente mediante decisão suficientemente fundamentada, em que, “a partir de denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas pelo juiz competente. As investigações pertinentes aos civil, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis” (fls 7-8, e-doc. 15). 



    10. Considerados os dados do processo, é de se anotar que, para rever a orientação adotada pelas instâncias ordinárias e eventualmente concluir pela anulação dos atos processuais pela alegada suspeição dos juízes militares, pela incompetência da Justiça Militar para produção de provas, pela irregularidade da interceptação telefônica ou inexistência de indícios de autoria e materialidade na prática do delito, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    11. A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal Militar e Lei n. 9.296/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE A DEFESA E O MPF SOBRE A DATA DA PRÁTICA DO DELITO. PLEITO QUE DEVE SER DIRIGIDO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.535.558-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.6.2025).



    “Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concussão. 
Art. 305, caput, do Código Penal Militar.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que deu parcial provimento à apelação deduzida pela defesa.



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. Razão de decidir:



    4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.



    5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    7. Precedentes.



    IV Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.539.369-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime militar. Concussão. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.508.773-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.10.2024).



    12. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de junho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora